Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO DO SOLO. CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em operação que tem por objeto a investigação de práticas delitivas de parcelamento clandestino/ilegal do solo, crimes ambientais, com registro do emprego de grave ameaça, arma de fogo e aparente cooptação de agentes públicos, tudo no contexto de associação ou organização criminosa, além da subsequente lavagem de capitais.

2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.

4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

5. Ordem admitida e denegada.